Tribunal: TJMT
Processo: 1011773-08.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011773-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. F. B. - CPF: 092.423.341-97 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - CPF: 044.576.981-56 (ADVOGADO), JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.135.181-52 (ADVOGADO), ROSEANA DALLA VECHIA DOS SANTOS - CPF: 041.934.971-51 (ADVOGADO), HELLEN DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 022.140.721-95 (ADVOGADO), NATALIA OLIVEIRA CUSTODIO SIMOES - CPF: 074.230.671-21 (ADVOGADO), DAUANY SGARAVATTI - CPF: 731.346.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011773-08.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO E MAJOROU A MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA DECISÃO – RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MAJORAÇÃO DA MULTA POSSÍVEL – NECESSIDADE DE CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão agravada, porque atenta aos requisitos do art. 300 do CPC, concedeu a tutela de urgência e depois tomou medidas capazes de dar efetividade à decisão, diante da recusa da requerida, ora agravante, em cumprir o que havia sido determinado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011773-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO: A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT

Proc. referência
:
1001040-64.2023.8.11.0049

Comarca de Vila Rica

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo

de Instrumento
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
.

AÇÃO
:
Ação de Cumprimento Provisório de Decisão Concessiva de Tutela de Urgência que
A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT
move em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(Id. 212714184 - Pág. 5)
: majorou para R$200.000,00 o valor da multa pelo descumprimento da decisão concessiva da
tutela de urgência (fornecimento do medicamento VOXZOGO – Vosoritida), em favor da menor A. F. B., conforme a prescrição médica. Posteriormente, renovou a intimação da executada para demostrar o cumprimento da tutela de urgência deferida na ação principal (autos n. 1000199-69.2023.8.11.0049), no prazo impreterível de 20 dias, sob pena de incidência de medidas executivas e nova multa, agora no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

AGRAVO
:
BRADESCO SAÚDE S.A.
alega, em síntese, que a majoração da multa aplicada foi indevida porque, conforme demonstrado na origem, o descumprimento da obrigação principal decorreu da escassez do medicamento perante o laboratório que o produz e, como o reembolso do valor do medicamento foi autorizado pela recorrente, não há que se falar em descumprimento e muito menos em imposição de multa. Acrescenta que já realizou o depósito judicial da quantia total de R$130.000,00, destinado ao pagamento da multa aplicada, por isso incabível qualquer nova imposição de multa. Aduz que a manutenção da majoração da multa resultará em um enriquecimento ilícito da recorrida, que enquanto recebe o medicamento pela UNIÃO, sem custos, se beneficiará também com os valores decorrentes da multa aplicada neste processo e com o reembolso da quantia autorizada por esta operadora de saúde. Alega que, além do vício de fundamentação e desrespeito ao contraditório e ampla defesa, a decisão agravada carece também, de base material, vez que a obrigação somente não foi cumprida em razão do desabastecimento do medicamento pelo fabricante bem como em razão das constantes mudanças de endereço da agravada, que, nestas condições, impossibilita a efetivação da notificação da garantia de reembolso deferida. Afirma que a agravada já recebeu indevidamente a quantia de R$330.000,00 a título de multas e tem recebido o medicamento pela União desde 23/03/2023, conforme documentos produzidos nos autos de nº 1000139-47.2022.4.01.3605 (documentos em anexo), ajuizada pela agravada em face da União, com sentença de parcial procedência. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a multa completamente ou reduzir drasticamente seu valor.

CONTRAMINUTA
(ID 216594163 - Pág. 1/19): pelo desprovimento.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(ID 216776175 - Pág. 1/7): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011773-08.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo

de Instrumento
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão que, na Ação de Cumprimento Provisório de Decisão Concessiva de Tutela de Urgência que lhe move
A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT
, majorou para R$200.000,00 o valor da multa pelo descumprimento da decisão concessiva da
tutela de urgência (fornecimento do medicamento VOXZOGO – Vosoritida), em favor da menor A. F. B., conforme a prescrição médica. Posteriormente, renovou a intimação da executada para demostrar o cumprimento da tutela de urgência deferida na ação principal (autos n. 1000199-69.2023.8.11.0049), no prazo impreterível de 20 dias, sob pena de incidência de medidas executivas e nova multa, agora no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Conforme se verifica dos autos, a agravada, atualmente com 4 anos e 9 meses de idade, foi diagnosticada
com
Acondroplasia, Nanismo - mutação do gene receptor para fator de crescimento de fibroblastos, tipo 03 (FGFR3) (CID10: Q77.4 CID 11: LD24.00)
,
e possui graves complicações de ordem ortopédica, otorrinolaringológica e neurológica.

Nessa condição lhe fora prescrita a medicação de alto custo denominada
VOXZOGO
(Vosoritide)
.

A agravante se recusou ao custeio da medicação, motivo pelo qual fora ajuizada a ação principal (Obrigação de Fazer nº 1000199-69.2023.8.11.0049) e nesta arbitrada multa pelo descumprimento da ordem judicial, que foi depois majorada duas vezes até o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

O plano de saúde agravante insurge-se contra a manutenção da tutela de urgência e contra a majoração do valor da multa por descumprimento da ordem.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que na estreita via do agravo de instrumento somente se faz possível analisar se comporta ou não reforma a decisão que majorou o valor da multa e sinalizou a possibilidade de nova majoração, caso a empresa agravante continue a descumprir a ordem judicial.

A autora requereu o cumprimento provisório da obrigação, conforme deferida em decisão, proferida na ação de obrigação de fazer (Proc. 1000199-69.2023.8.11.0049), e que determinou o fornecimento do medicamento no prazo de 90 dias (ID 190907043 origem).

Destaca-se, por oportuno, que a ação de obrigação de fazer já foi inclusive sentenciada, na qual foi julgado procedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento, ratificando a decisão liminar (ID 190907106 - origem).

A agravante interpôs recurso de apelação, desprovido por unanimidade em 25/04/2024, e também objeto de embargos declaratórios, igualmente desprovidos em 12/01/2024.

Ocorre que, apesar de todo esse tempo – ou seja, desde 09/02/2023 quando do deferimento da decisão liminar, o requerido, ora agravante, não cumpriu a ordem judicial.

Mesmo após a propositura deste cumprimento provisório da decisão concessiva da tutela (Proc. 1001040-64.2023.8.11.0049), na qual foi determinado o cumprimento da decisão proferida na ação principal, sob pena de multa no valor de R$30.000,00 (ID 120066472 - Pág. 1 - origem), o agravante não se sentiu suficientemente motivado a cumprir a decisão.

Por diversas vezes, o requerido deixou de cumprir a ordem judicial, razão pela qual foi proferida nova decisão ordenando o cumprimento da obrigação e majorando a multa para R$100.000,00 (ID 125461889 - Pág. 1 - origem).

Na sequência, o requerido apresentou comprovante de pagamento da multa, no primeiro valor arbitrado R$30.000,00 (ID 127882089 - Pág. 1). Porém, referido valor nem era mais o valor correto e nem se revelava suficiente para a aquisição do medicamento.

Diante desse cenário, foi proferida nova decisão, que determinou nova intimação do executado, para demonstrar o cumprimento da tutela de urgência, majorando a multa pelo descumprimento para R$200.000,00 (ID 129897257 - Pág. 2 - origem).

Mais uma vez, o requerido apresentou comprovante de pagamento da multa no valor de R$100.000,00 (ID 131736428 - Pág. 1 - origem), que, reitera-se, não era mais o valor arbitrado e nem permitia que a autora adquirisse o medicamento, porquanto bem abaixo do seu valor de mercado.

Ai, foi proferida a decisão agravada, determinando a manutenção da multa e sinalizando com a sua possível majoração em caso de novo descumprimento.

Todo esse tramite e também os argumentos apresentados agora pelo agravante já foram objeto de análise no AI 1030052-76.2023.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, de modo a manter o valor da multa majorado.

Portanto, adota-se aqui os mesmos fundamentos postos naquele recurso.

Embora o requerido tenha alegado que o laboratório não tinha o medicamento para pronta entrega, a autora apresentou vários orçamentos de empresas que importam e comercializam o medicamento, sem qualquer ressalva quanto à sua impossibilidade de efetuar a venda (ID 129541904 - Pág. 1 a ID 129541907 - Pág. 2 - origem).

O requerido alegou ainda que a autora teria obtido o medicamento por meio do SUS, o que corrobora o entendimento de que o medicamento estava disponível para aquisição.

O agravante alegou ainda que ter autorizado o reembolso da aquisição do medicamento, porém convenhamos que isso em nada contribuiu para que a menor tivesse acesso ao tratamento essencial, porque se trata de medicamento de alto custo que, conforme novos e atualizados orçamentos, atinge o importe de
R$ 806.274,00 (oitocentos e seis mil duzentos e setenta e quatro reais)
, para a aquisição de medicamento suficiente para 03 meses de tratamento, valor do qual a autora não dispõe.

Portanto, há que se ressaltar ainda a imprescindibilidade no início do tratamento, conforme detalham os laudos médicos, enquanto a autora se encontra nos primeiros anos de vida, que é quando o medicamento é mais eficaz.

Realça-se ainda que deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada que apresenta
estenose de forame magno com sinais de mielopatia cervical e deformidades na coluna; atraso no desenvolvimento motor; dificuldade para execução de atividades diárias; dor; limitação de marcha e deformidade nos membros inferiores.

Por fim, apesar de a agravante alegar que o medicamento foi fornecido pela União, isso não retira dela o direito de pleitear o medicamento do plano de saúde, conforme restou decidido na sentença da ação principal e, posteriormente, confirmado pelo acórdão do apelo.

Do mesmo modo, não comprovou a escassez do medicamento no mercado, porquanto não há apenas um laboratório que produz o medicamento.

Conclui-se, portanto, que não comporta reforma a decisão agravada, porque atenta aos requisitos do art. 300 do CPC, concedeu a tutela de urgência e depois tomou medidas capazes de dar efetividade à decisão, diante da recusa da requerida, ora agravante, em cumprir o que havia sido determinado.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que, além de determinar a comprovação do cumprimento da obrigação em 20 dias, sinalizou com a possibilidade de nova majoração da multa para R$400.000,00, diante do recalcitrante descumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024